Tribunal: TJSP
Processo: 1076603-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS E POR SER DE USO "OFF-LABEL". INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 E 95 DO TJSP. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS E POR SER DE USO "OFF-LABEL". INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 E 95 DO TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora a apelada seja entidade de autogestão e o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicável ao caso, tal fato não a desobriga de fornecer o tratamento e medicamento necessário ao paciente. Aplicação das regras Código Civil, que, além de preconizar a função social do contrato e o princípio da boa-fé, ainda determina que nos contratos de adesão seja adotada a interpretação mais favorável ao aderente.
2. Inadmissível negativa de fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe e Lenvatinibe, com prescrição médica, a paciente diagnosticada com colangiocarcinoma avançado, após falha no tratamento quimioterápico, sob fundamento de que se trata de prescrição "off-label".